Tribunal: STF
Processo: Rcl 80763
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Agroplantec Comércio e Transportes Ltda. e Outros em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara do Trabalho de Muriaé/MG (Processo 0011523-53.2024.5.03.0068), que teria, em tese, desrespeitado a ordem de suspensão nacional exarada por esta CORTE ao apreciar o Tema 1.389-RG, ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES.



    Na inicial, os Reclamantes expõem as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “In casu, a reclamatória trabalhista ajuizada por DANILO PEREIRA PEDROSA, autos nº 0011523-53.2024.5.03.0068, em trâmite perante a Vara do Trabalho de Muriaé/MG, postula o reconhecimento de vínculo empregatício com as Reclamantes (AGROPLANTEC COMERCIO E TRANSPORTES LTDA, PLANTEC COMERCIO DE HORTIGRANJEIROS LTDA e VANDERLEI CESCONETTI) no período de 07/10/2019 a 26/02/2024. 



    Em sede de contestação, as Reclamantes demonstraram que a relação jurídica estabelecida com o Sr. DANILO PEREIRA PEDROSA, e por extensão, com o Sr. LEONARDO MORGADO DA SILVA, era de contrato de parceria agrícola, modalidade que descaracteriza a relação de emprego, conforme a legislação específica e a jurisprudência. Argumentou-se, ainda, a ilegitimidade passiva da AGROPLANTEC COMERCIO E TRANSPORTES LTDA, por sua constituição posterior ao suposto início do vínculo (21/06/2022). 



    Ocorre que, em audiência realizada em 04 de junho de 2025, o patrono das ora Reclamadas requereram a suspensão do feito, invocando expressamente o Tema 1389 de Repercussão Geral do STF, cuja discussão sobre a natureza do vínculo empregatício impacta diretamente o caso em tela.



    No entanto, a Autoridade Reclamada indeferiu o pedido de suspensão, sob o seguinte fundamento, conforme Ata de Audiência:



    [...]



    Essa decisão VIOLOU e DESOBEDECEU a ordem de suspensão do Tema 1389 desta Suprema Corte, tendo as Reclamadas manifestado seus "Protestos", conforme registrado em ata, e a audiência foi redesignada para 17 de junho de 2025, às 11:20 horas.”



    Ao final, no mérito, requer “seja julgada PROCEDENTE a presente Reclamação Constitucional para: e.1) CASSAR a decisão proferida pela Autoridade Reclamada que indeferiu o pedido de suspensão do processo nº 0011523-53.2024.5.03.0068; e.2) DETERMINAR a suspensão definitiva do processo originário até o julgamento final e modulação de efeitos do Tema 1389 de Repercussão Geral do STF”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...) 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro de confronto invocado é a ordem de suspensão nacional exarada no Tema 1.389-RG, ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES.



    Sem razão a parte reclamante.



    Da análise dos autos, não é possível constatar qualquer violação ao paradigma debatido.



    O Juízo reclamado indeferiu o pedido de sobrestamento do processo de origem nos seguintes termos:



    “O ilustre patrono das reclamadas requereu a suspensão do feito, tendo em vista a decisão do STF no tema 1389.



    Indefiro o pedido contido no parágrafo anterior, tendo em vista que o caso presente não se amolda ao tema referido acima, ou seja, não está sob julgamento a relação travada entre pessoas jurídicas distintas, mas entre trabalhador e reclamadas pessoas jurídicas. Não está em debate, portanto, a validade e/ou invalidade de vinculo travado entre pessoa jurídica com pessoa jurídica. 



    Protestos das reclamadas.



    [...]



    Audiência redesignada para o dia 17/06/2025 às 11:20 horas. As partes presentes estão intimadas para comparecimento, sob pena de aplicação do art. 844 da CLT, em caso de ausência injustificada.” (eDoc. 19)



    Verifica-se, portanto, que os fatos alegados pelas partes estão pendentes de dilação probatória e que a autoridade reclamada ainda não apreciou o mérito da ação trabalhista originária, inexistindo deliberação judicial sobre a controvérsia afeta à determinação de sobrestamento por esta CORTE no Tema 1.389 da Repercussão Geral (“Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”).



    Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não ser possível aferir a estrita aderência com o precedente vinculante suscitado.



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/11/2018; e RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de junho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente